Tribunal: TJSP
Processo: 1501903-75.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Perseguição. Descumprimento de medida protetiva em continuidade delitiva. Concurso material. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Readequação da fração de aumento.

Ementa:
Apelação Criminal. Perseguição. Descumprimento de medida protetiva em continuidade delitiva. Concurso material. Autoria e materialidade comprovadas. Negativa do réu isolada no contexto probatório. Declarações da vítima corroboradas pelas demais provas. Condenação mantida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Readequação da fração de aumento. Incidência da causa de aumento prevista no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal. Fração máxima de aumento, pela continuidade delitiva do descumprimento de medida protetiva. Regime inicial semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Inteligência do artigo 44 do CP e da Súmula 588 do STJ. Recurso parcialmente provido.